Tribunal: CARF
Processo: 15889.000517/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000517/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO DE SALLES OLIVEIRA CONSTRUCOES L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/08/2007
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura
tenha a seu favor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/08/2007
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
Tendo algumas competências sido lançadas após o prazo quinquenal, declara-
se a decadência parcial do lançamento em relação aqueles períodos de
apuração já atingidos pelo quinquênio legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 12/1997, 02/1998, 11/1999 a 03/2000, 02/2001, 03/2001, 08/2001 e 11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000517/2007-11
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000517/2007-11

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 240/246), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 224/227), proferida em sessão de 13/03/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-19.029, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 90/96), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/08/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 37.071.868-2
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/54; 64/66) e respectivo Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 68/72), tendo o contribuinte sido notificado em 27/09/2007 (e-fl. 2), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, que de acordo com o Relatório
Fiscal, refere-se às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, parte dos
segurados empregados (não retida), da empresa, alíquota RAT – financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e destinadas a outras entidades e fundos –
Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no montante de
R$ 21.434,85 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos). DEBCAD 37.071.868-2, de 27/09/2007.

Os valores lançados referem-se a contribuições incidentes sobre remunerações
decorrentes de diversas obras de construção civil executadas pela notificada.

A fiscalização constatou que a empresa deixou de escriturar as despesas com a
mão-de-obra utilizada nestas construções. Verificou também a inexistência de registro
de empregados, recibos e folhas-de-pagamento para essas obras.

Ante a situação apresentada no parágrafo anterior, a fiscalização, com fulcro no
artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 8.212/91, aferiu indiretamente a base-de-cálculo levando-se
em conta a metragem construída e o padrão das obras nos casos de empreitada total.
Nos demais casos submetidos à análise fiscal (os quais se tratam provavelmente de
serviços parciais, tendo em vista a ausência de contratos de empreitada), tomou como
parâmetro da aferição indireta os valores contidos em notas fiscais fatura de prestação
de serviços, tudo conforme detalhado no Relatório Fiscal.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000517/2007-11

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa apresentou impugnação tempestiva, sustentando que o prazo
decadencial aplicável ao presente caso corresponde a 05 (cinco) anos, sendo
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n.o 8.212/91. Pugnou ainda pela produção de
provas, com a oitiva de testemunhas e da autoridade lançadora.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda a decadência no prazo de cinco anos e não em dez anos
como registrado pela DRJ. Requer a produção de prova em igual modo a impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/05/2008, e-fl. 238, protocolo recursal em 24/06/2008,
e-fl. 240, e despacho de encaminhamento, e-fl. 262), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000517/2007-11

processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Requerimento de produção de prova para oitiva de testemunhas e da
autoridade lançadora
Observo que o recorrente requereu seja produzida prova testemunhal e ouvida a
autoridade lançadora.
Pois bem. No processo administrativo fiscal não existe a previsão legal da oitiva
de testemunhas, tampouco os órgãos administrativos possuem poderes e/ou competências para
inquirir testemunhas, pelo que foi acertado o indeferimento postulado. Lado outro, a autoridade
fiscal fala nos autos através do ato que consubstancia o lançamento, tendo sido relatada toda a
ação fiscal até o seu termo, não havendo esclarecimentos a prestar, tampouco visualizo
necessidade de diligência ou de perícia. Demais disto, para fins de apurar a eventual decadência,
é suficiente analisar os elementos já consignados nos autos, seja pela autoridade fiscal ou pelo
órgão de primeira instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Conheço da temática exclusiva
acerca da decadência do lançamento, a qual, ademais, é uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento, enquanto a DRJ
afirmou, em julgamento de primeira instância, que não, pois o prazo seria decenal.
Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada e, hodiernamente, a Súmula
Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial pela via da lei
complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se compreende que
o prazo é quinquenal.
Neste diapasão, sendo a notificação do lançamento de 27/09/2007 (e-fl. 2), lado
outro, sendo as competências lançadas, conforme relatório fiscal (e-fls. 68/72) e DAD –
Discriminativo Analítico de Débito (e-fls. 8/14), 12/1997, 02/1998, 11/1999 a 03/2000, 02/2001,
03/2001, 08/2001, 11/2001 e 08/2007, tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência do
lançamento no que se refere às competências 12/1997, 02/1998, 11/1999 a 03/2000, 02/2001,
03/2001, 08/2001 e 11/2001. Importante consignar, em outra vertente, que a competências
08/2007 não teve o lançamento decaído.
Sendo assim, resta parcialmente decadente o lançamento.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000517/2007-11

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito o pedido de produção de prova testemunhal e de ouvida da
autoridade fiscal e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer como decadente o
lançamento no que se refere às competências 12/1997, 02/1998, 11/1999 a 03/2000, 02/2001,
03/2001, 08/2001 e 11/2001, considerando a notificação do lançamento realizada em 27/09/2007
(e-fl. 2). Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 12/1997, 02/1998, 11/1999 a
03/2000, 02/2001, 03/2001, 08/2001 e 11/2001.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital